Tribunal: TJES
Processo: 5017197-36.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017197-36.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOUBERT DE MORAIS SOARES

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). TARIFA DE CADASTRO. REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Joubert de Morais Soares contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional ajuizada em face do Banco J. Safra S.A., na qual se pretendia a revisão de cédula de crédito bancário destinada ao financiamento de veículo, com restituição em dobro dos valores supostamente cobrados a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cobrança de juros remuneratórios superiores aos pactuados no contrato; (ii) estabelecer se é abusiva a cobrança da tarifa de cadastro; (iii) determinar a validade da cobrança da despesa de registro do contrato; e (iv) verificar a regularidade da contratação de seguro prestamista no âmbito da operação de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegada discrepância entre os valores pactuados e os efetivamente cobrados decorre de confusão conceitual entre taxa de juros remuneratórios e Custo Efetivo Total (CET), que engloba juros, tarifas, tributos e demais despesas incidentes sobre a operação, conforme regulamentação do Conselho Monetário Nacional.

Não há cobrança de juros acima do pactuado, mas simples aplicação da taxa contratual sobre base de cálculo que inclui o principal e as despesas financiadas, inexistindo ilegalidade ou abusividade.

A tarifa de cadastro é expressamente prevista em norma do Conselho Monetário Nacional e teve sua legalidade reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 620), não se constatando excesso no valor cobrado.

A cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato é válida, desde que o serviço seja efetivamente prestado e não represente onerosidade excessiva, conforme entendimento vinculante firmado no Tema 958 do STJ.

A contratação de seguro prestamista revela-se regular quando demonstrado o caráter facultativo da adesão, mediante proposta autônoma e com declaração expressa do consumidor, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Inexistentes vícios contratuais ou cobranças abusivas, mantém-se a sentença de improcedência dos pedidos revisionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A distinção entre juros remuneratórios e Custo Efetivo Total afasta a alegação de cobrança de juros superiores aos pactuados quando os encargos decorrem da estrutura da operação de crédito.

É legítima a cobrança de tarifa de cadastro prevista em norma do Conselho Monetário Nacional e reconhecida pelo STJ em recurso repetitivo.

A despesa de registro do contrato é válida quando o serviço é efetivamente prestado e não implica onerosidade excessiva ao consumidor.

A contratação de seguro prestamista é regular quando facultativa e acompanhada de informação clara e manifestação expressa de vontade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; Resolução CMN nº 3.517/2007; Resolução CMN nº 3.919/2010; Resolução CMN nº 4.021/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 620; STJ, Tema 958; STJ, REsp nº 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5017197-36.2024.8.08.0035

APELANTE
:
JOUBERT DE MORAIS SOARES

APELADO:

BANCO J. SAFRA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOUBERT DE MORAIS SOARES
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação revisional ajuizada em face do
BANCO J. SAFRA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais o apelante sustenta, inicialmente, que foram aplicados encargos superiores ao pactuado, em clara violação ao instrumento contratual.

Sustenta, ademais, afronta ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, verberando a abusividade das cobranças a título de tarifa de cadastro, registro de contrato e seguro.

Pois bem.

Alegou o autor a abusividade de encargos pactuados em cédula de crédito bancário para financiamento de veículo, sendo pleiteada a revisão do contrato, com a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Inicialmente, com base em parecer técnico unilateral, aponta haver discrepância entre a taxa de juros remuneratórios convencionada e a que alega ter sido efetivamente aplicada pela instituição financeira, o que teria resultado em uma cobrança a maior de R$ 88,34 por parcela.

A irresignação, contudo, não prospera, denotando evidente confusão conceitual entre a taxa de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) da operação.

E isso porque a taxa de juros remuneratórios limita-se a remunerar o capital emprestado. Por sua vez, o Custo Efetivo Total (CET), instituído pela Resolução nº 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional (CMN), engloba não apenas os juros, mas todos os encargos, tributos, tarifas e despesas incidentes sobre a operação de crédito.

O valor total financiado, portanto, não corresponde apenas à diferença entre o valor do veículo e a entrada, mas sim à soma do saldo remanescente com as tarifas e despesas acessórias supramencionadas.

Não se trata, pois, de cobrança de juros acima do pactuado, mas de simples aplicação da taxa contratada sobre uma base de cálculo composta pelo principal e despesas financiadas.

Sobre a tarifa de cadastro, esta remunera o serviço de "
realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente
" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

Sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça reputou legítima a sua cobrança, porquanto expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária (Tema 620).

Não se verifica, ademais, abusividade no
quantum
, inferior a 3% (três por cento) do valor total financiado.

Ainda em observância à orientação vinculante (Tema 958), resulta válida a cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, no importe de R$ 108,67 (cento e oito reais e sessenta e sete centavos), sendo o serviço efetivamente prestado e não vislumbrada onerosidade excessiva.

Por fim, como também decidiu aquele Tribunal Superior, em precedente de observância obrigatória, “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
(REsp n. 1.639.259/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018).

Neste caso, a cédula de crédito bancário revela a contratação opcional da proteção, mediante proposta autônoma, o que permite concluir que fora respeitado o direito à informação adequada e clara acerca do produto contratado.

Consta, ainda,
expressa declaração
do consumidor de que
opt
ou
pela contratação do seguro
,
sendo mister o reconhecimento de sua regularidade
.

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvado, contudo, o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)